Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-46.2014.8.11.0059
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000039-46.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CIRETRAN – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000039-46.2014.8.11.0059, movida contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial , nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (Id. 8745939).

Insatisfeito com a decisão proferida, sustenta o Apelante em suas razões recursais (Id. 8745941) que a implementação de melhorias no prédio e na segurança do Ciretran de Confresa é essencial, sendo descabida a alegação de ofensa à separação dos poderes, já que cabe ao Poder Judiciário dar efetividade à lei quando não for observada ou desrespeitada pelos Poderes Públicos.

Sustenta, ainda, que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais.

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 8746059).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 8932089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a unidade do Ciretran do Município de Confresa-MT necessita de melhorias no prédio e na segurança do pátio onde são guardados os veículos apreendidos, uma vez que o local não possui condições adequadas para receber novos veículos apreendidos, não havendo espaço suficiente para acomodar novos carros e motocicletas, além da ocorrência de subtrações dos bens ali apreendidos.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consignando que:

“(...) Neste sentido, importante salientar que o Ministério Público e Judiciário não podem, desatinadamente, buscar e ordenar, respectivamente, a adoção de políticas públicas, a fim de não ofender diretamente à ingerência dos poderes.

De outro vértice, cediço que ao Judiciário é conferido o poder, em situações específicas, de exarar determinações em face do Poder Executivo, por exemplo, para que implemente medidas que assegurem os direitos insculpidos na constituição Federal.

Entretanto, ressalte-se, tal postura deve ser sopesada e analisada à luz de cada caso concreto. No caso em exame, a pretensão do Ministério Público é salvaguardar a segurança do pátio do Ciretran de Confresa, a fim, inclusive, de coibir o fomento de prática de crimes e atos infracionais no local.

Nessa perspectiva, eventual acolhimento da pretensão deduzida na exordial ensejaria em lesão direta à ordem e à economia pública, mormente por se tratar de situação que depende de disponibilidade financeira da Fazenda Pública.

Ressalte-se, outrossim, que tal ingerência é relativizada quando se objetiva defender direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, o que, in casu, não se verifica. Repisando que a readequação das instalações do pátio do Ciretran, em que pese ter reconhecida relevância, não é capaz, por si só, de justificar a intervenção judicial, de modo que feriria objetivamente o disposto no artigo 2º da Constituição Federal.

Assim, sem maiores digressões, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Diante destas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo.

Sem custas e despesas processuais.”

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a realização de reforma em unidade do Ciretran implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no caso em apreço, as péssimas condições estruturais e de segurança do Ciretran do município de Confresa/MT.

Entretanto, entendo que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.

Deveras,
diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público
.

A meu ver, eventual decisão procedente caracterizaria uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de promoção de reforma do Ciretran existente no Município de Confresa, providências que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário.

Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra Direito Administrativo, assim discorre acerca do controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos:

“Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.(17ª Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Cumpre, portanto, à autarquia sistematizar e implementar as políticas públicas de forma a aperfeiçoar não só a estrutura física dos Ciretrans, mas todo o sistema que a envolve.

O Decreto 366/2015 aprovou o Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o qual prevê:

Art. 28. A Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário tem como missão executar os procedimentos sobre os bens imóveis de uso especial e de uso comum da Autarquia, garantindo a gestão eficiente e eficaz do seu patrimônio imobiliário, competindo-lhe:

(...)

II - analisar a viabilidade técnica de construção, alienação, oneração, aquisição, reforma ou utilização de imóveis de interesse do DETRAN/MT;

III - identificar a necessidade de manutenção predial preventiva e corretiva;

(...)

XI - Manter cadastro atualizado dos imóveis próprios, bem como, controlar e registrar os gastos mensais com obras, reformas e manutenções;

Ora, a Autarquia tem uma gerência exclusiva para tratar de obras, reformas e manutenções de seus imóveis, bem como para aquisição de aquisição de bens permanentes, como materiais de segurança, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa do órgão para impor uma obrigação de fazer que já é sua e que é feita após análise necessária pelo setor competente.

Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção do direito, determinar a realização de obras de infraestrutura nas Agências Municipais de Trânsito, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a Administração Pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pela autarquia.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA E AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS DESIGNADOS PARA A DELEGACIA DE DIVINA PASTORA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME. -
Apesar da eficiência na atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, mais precisamente, no tocante às condições físicas das Delegacias do Interior, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo reformas de prédios, bem como a quantidade de efetivo policial a ser designado para cada delegacia, por se tratar de ato eminentemente discricionário da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.
(Apelação Cível nº 201700825083 nº único0000097-41.2014.8.25.0065 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 05/02/2019).

(TJ-SE - AC: 00000974120148250065, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO, PREJUDICADO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000587-93.2015.8.16.0157 - São João do Triunfo - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 02.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00005879320158160157 PR 0000587-93.2015.8.16.0157 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 02/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que a unidade do 61º Ciretran, localizado no Município de Confresa/MT, necessita de reformas em sua estrutura física, visando a segurança do local.

Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se vislumbra a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Ademais,
a Ação Civil pública foi distribuída no ano de 2014 e passados mais de 06 (seis) anos o Apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem ainda hoje a necessidade da implementação de melhorias na unidade do Apelado, não informando se até o local ainda permanece sem nenhuma reforma ou segurança
.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder melhorias estruturais e compra de materiais de segurança no Ciretran de Confresa, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021